Tribunal: TJBA
Processo: 8005899-65.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005899-65.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IGOR MATOS MONTALVAO, RICARDO OVIDIO DE OLIVEIRA LIMA APELADO: SEBASTIAO EMILIANO DE ESPINDOLA Advogado(s):WEDJA ADRIELLE ESPINDOLA COSTA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO INCORPORADO AO SUS. ABIRATERONA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA DIÁRIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Estado da Bahia e pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento Abiraterona (Zytiga®) para tratamento de paciente idoso diagnosticado com neoplasia maligna de próstata metastático estágio IV. O Estado insurgiu-se exclusivamente contra a condenação em honorários advocatícios, enquanto o Município alegou sua ilegitimidade passiva e desproporcionalidade da multa diária fixada. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Município possui legitimidade passiva para figurar em ação que visa o fornecimento de medicamento oncológico; (ii) saber se o valor da multa diária fixada em R$ 1.000,00 é razoável e proporcional; (iii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8º do CPC, ou com base nos percentuais do art. 85, § 3º do CPC. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva do Município não merece acolhimento, pois a responsabilidade dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde é solidária, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 855.178, Tema 793 da repercussão geral. 4. O medicamento Abiraterona (Zytiga®) foi incorporado ao SUS por meio da Portaria nº 38, de 24 de julho de 2019, do Ministério da Saúde, para o tratamento de câncer de próstata metastático resistente à castração, enquadrando-se perfeitamente o caso do autor nos critérios estabelecidos para recebimento da medicação. 5. A multa diária fixada em R$ 1.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza da obrigação (fornecimento de medicamento essencial ao tratamento de câncer), a condição do beneficiário (idoso em estágio avançado da doença) e as consequências prejudiciais à saúde que poderiam advir do descumprimento. 6. Quanto aos honorários advocatícios, o STJ consolidou o entendimento de que o CPC/2015 restringiu as hipóteses em que cabe a fixação por equidade (art. 85, § 8º), sendo aplicável no caso a regra geral do art. 85, § 3º, do CPC, uma vez que o valor da causa reflete adequadamente o custo aproximado do tratamento pleiteado. IV. Dispositivo e tese 7. Apelações conhecidas e desprovidas, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: "1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação dos serviços de saúde, podendo figurar no polo passivo de demandas que visam ao fornecimento de medicamentos oncológicos, ainda que de alto custo. 2. A fixação de multa diária para garantir o cumprimento de decisão judicial que determina o fornecimento de medicamento essencial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da obrigação, a condição do beneficiário e as consequências do descumprimento. 3. Nas ações em que se pleiteia medicamento incorporado ao SUS, com valor da causa definido, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, e não por equidade.". _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 3º e 8º, 537, 1.026, § 2º; Portaria nº 38/2019 do Ministério da Saúde. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793 de Repercussão Geral; STJ, REsp nº 1746072/PR. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005899-65.2022.8.05.0191, tendo como apelantes o Estado da Bahia e o Município de Paulo Afonso, e apelado Sebastião Emiliano de Espíndola, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento aos apelos, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator